Tribunal: TJPA
Processo: 0006260-90.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006260-90.2011.8.14.0051

APELANTE: JOSE RIBAMAR LIMA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006260-90.2011.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR LIMA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de ausência de provas de comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a desclassificação da conduta do art. 33 da Lei de Drogas para o art. 28 do mesmo diploma, diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão da substância entorpecente e dos objetos correlatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do art. 28 da Lei de Drogas exige prova inequívoca de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, a ser aferida pela quantidade, natureza do entorpecente, condições da ação, conduta do agente e demais circunstâncias.

4.

A apreensão de 166,3g (cento e sessenta e três gramas e três miligramas) de cocaína, associada à posse de balança de precisão, estilete, tesoura, embalagens plásticas, utensílios para fracionamento e revólver calibre .38 com 06 (seis) munições intactas, revela contexto típico de tráfico, e não de consumo pessoal.

5.

A alegação de ser usuário não afasta a configuração do tráfico, pois é possível que o usuário também pratique o comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

6.

A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pelas provas materiais e pela ausência de indícios consistentes de uso próprio, possui elevada eficácia probatória.

7.

A jurisprudência do TJ/PA e do STJ afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em hipóteses em que o conjunto probatório demonstra com segurança a destinação mercantil da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) exige prova inequívoca de que a droga destinava-se exclusivamente ao uso próprio.

2.

A quantidade significativa de droga, associada a instrumentos de fracionamento, acondicionamento e comercialização, bem como à posse de arma de fogo, configura tráfico de entorpecentes.

3.

A alegação de ser usuário não exclui a traficância, podendo coexistir ambas as condições.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, publ. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006260-90.2011.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR LIMA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RIBAMAR LIMA DE CARVALHO
, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), com pena total de
10 (dez) anos de reclusão
, regime inicial fechado, e pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
(ID nº 16179835).

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e da autoria dos fatos, com base em provas como a apreensão de 01 (uma) porção grande de cocaína, acondicionada em plástico branco, dividida em partes pastosas e petrificadas; a posse de uma arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida e 06 (seis) munições intactas, além da confissão parcial do réu em juízo e dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (ID nº 16179835). Ainda o magistrado de primeiro grau considerou insuficiente a alegação da defesa de que a droga seria para consumo pessoal, rejeitando a desclassificação para o crime de porte previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e aplicou a pena-base com base no princípio da culpabilidade máxima, antecedentes criminais considerados bons, conduta social anormal e personalidade desfavorável (ID nº 16179835).

No recurso de apelação (ID nº 16179842), o réu sustenta a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal, alegando que a quantidade de droga apreendida e a declaração de que seria para uso próprio configuram a hipótese de aplicação do princípio do favor rei, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Ressalta que a presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus de comprovar, com certeza, a prática do crime mais grave, e que a ausência de provas de comercialização ou intenção de lucro inviabiliza a condenação pelo tráfico.

Em contrarrazões (ID nº 16179845), o Ministério Público do Estado do Pará opõe-se ao recurso, afirmando que as provas dos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, a forma de acondicionamento da droga e a posse de arma de fogo, comprovam a prática do tráfico de entorpecentes. Destaca que a jurisprudência consolidada do TJ-PA e do STJ reconhece a existência de elementos que indicam a intenção de comercialização, como a divisão da droga em porções e a presença de equipamentos de pesagem, além da conduta do réu de ser reincidente em crimes de tráfico. Ressalta ainda a inaplicabilidade do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por se tratar de réu com histórico criminal, e a impossibilidade de desclassificação para o artigo 28, diante da natureza hedionda do crime de tráfico.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 16658552), pela admissibilidade do recurso, mas requer seu desprovimento, sustentando que a sentença condenatória está fundamentada em provas consistentes e que a desclassificação para o crime de porte não se justifica, por ausência de elementos que excluam a materialidade e a autoria do tráfico. Destaca que a jurisprudência do STF e do STJ tem rejeitado a aplicação do favor rei em casos em que há indícios de atividade criminosa organizada, como no presente caso, com a apreensão de droga em quantidade significativa e a posse de arma de fogo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a substância se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 16179734 p .1-2), Exame Pericial em Arma de Fogo e Munições (ID nº 16179735 p. 4) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16179735 p. 2)
, que demonstram que foram apreendidas com o Apelante 166,300g (cento e sessenta e seis gramas e trezentas miligramas) de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) estilete azul ; 01 (uma) tesoura pequena; pacote de sacos de plástico de dois quilos; 01 (uma) colher de inox; 01 (um) tubo de linha; 01 (uma) caixa de fósforo; além de um revólver calibre .38 sem numeração com 06 (seis) munições intactas.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025